Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO POR MEIO ELETRÔNICO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato qualificado por meio eletrônico (art. 171, § 2°-A, do Código Penal), por dez vezes, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa e indenização pelos danos materiais e morais causados à vítima. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de estelionato qualificado, bem como analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por documentos e provas testemunhais, incluindo relatório de investigação, laudo pericial, ocorrência policial e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais demonstram que o apelante emitiu notas fiscais fraudulentas e utilizou e-mails falsificados para obter vantagem econômica ilícita, não há falar em absolvição.
4. Como os depoimentos das testemunhas, “funcionários” da empresa vítima, são coerentes e corroboram as provas documentais, evidenciando que o apelante falsificou autorizações da diretora para induzir o setor financeiro ao erro e obter pagamentos indevidos, o estelionato está confirmado.
5. O laudo pericial confirma que o apelante armazenava imagens da assinatura da diretora e manipulou e-mails para criar falsas autorizações de pagamento, configurando o emprego de meio eletrônico na fraude, atraiu a incidência do § 2o-A do art. 171 do Código Penal.
6. A reiteração da conduta delitiva, com a emissão de dez notas fiscais fraudulentas, caracteriza a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), justificando a exasperação da pena.
7. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, com aplicação da pena-base no mínimo legal, majoração proporcional pela continuidade delitiva e fixação do regime semiaberto em conformidade com os critérios do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
8. Se o valor fixado a título de reparação de danos está respaldado nas provas produzidas, não há fundamento para sua modificação.
9. Diante da suficiência do conjunto probatório e da regularidade da dosimetria, mantém-se a condenação nos termos da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, §2o-A, e 71; Código de Processo Penal, art. 386. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659693, 07059659620218070005, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1381140, 07040018020218070001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 21/10/2021.